Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA. NECESSÁRIA PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. VIOLAÇÃO DA BAGAGEM NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos inicias do autor.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter se manifestado quanto à inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta, em síntese, que procurou a companhia aérea no exato momento em que recebeu a sua bagagem, contudo, diante do exíguo tempo para embarcar para o destino final, a preposta da recorrida o orientou a reclamar pela internet dentro do prazo de 30 dias. Afirma, ainda, que trouxe aos autos todos os elementos probatórios que estavam ao seu alcance. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença atende aos requisitos elencados pela legislação processual civil, dispondo às partes ampla e coerente fundamentação. O inconformismo de alguma das partes com a sentença não é, por si só, motivo que enseja a nulidade da decisão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitadas pelas partes quando haja fundamento suficiente para decidir, especialmente no sistema dos Juizados Especiais, em que a fundamentação é sucinta (art. 46 da Lei 9.099/1995). Preliminar rejeitada.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em análise atrai solução à luz das normas do referido diploma normativo.
5. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se opera de forma automática, exigindo, para tanto, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência do mesmo. No caso em apreço, considerando que o autor trouxe aos autos, em relação à bagagem que alega ter sido violada, apenas fotos não conclusivas (ID 166671653 e seguintes) quanto a eventuais violações, entende-se que não há, aqui, verossimilhança suficiente para permitir a inversão do ônus da prova. Portanto, a alegação de violação da bagagem e subtração de objetos do seu interior deve ser comprovada pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. O autor trouxe aos autos conjunto probatório que não permite atestar a ocorrência de qualquer violação em sua bagagem durante a viagem realizada com a empresa recorrida. Em relação aos e-mails e notas fiscais anexadas aos autos (ID 16671648), é possível concluir, apenas, que o recorrente adquiriu os perfumes que alega terem sido subtraídos da sua bagagem e que realizou uma reclamação no site da recorrida. Quanto às fotos da bagagem (IDs 166671653 e 16671654) não há qualquer indicação de violação ou subtração de produtos. As referidas imagens mostram uma bagagem fechada, lacrada e, aparentemente, em situação normal. Ademais, quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor, vislumbro alguma incongruência em relação às alegações da inicial, pois a testemunha Carlos alegou que viu o autor comprar todos os perfumes e que os mesmos não foram colocados em uma única mala.
7. Cabe ressaltar, ainda, que não seria excessivamente difícil ou, muito menos, impossível ao autor apresentar um conjunto probatório amplo para a sua pretensão. O recorrente poderia ter apresentado aos autos fotos de todas as bagagens que trouxe da viagem em questão a fim de demonstrar, por exemplo, que não havia cadeado em nenhuma delas. Poderia, ainda, ter comprovado, também por meio de imagens, o que havia no interior da bagagem que alega ter sido violada e assim não agiu, não se desvencilhando de seu ônus probatório.
8. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.